Tribunal: TJES
Processo: 5003389-25.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003389-25.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA LEITE GUEDES
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SEGURO. VENDA CASADA E ABUSIVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA VÍCIO. AUSÊNCIA ILICITUDE. PRECEDENTE STJ. CONTRATAÇÃO APARTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003389-25.2024.8.08.0047

Recorrente: ROSÂNGELA LEITE GUEDES

Recorrida: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SEGURO. VENDA CASADA E ABUSIVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA VÍCIO. AUSÊNCIA ILICITUDE. PRECEDENTE STJ. CONTRATAÇÃO APARTADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (1). DA LIDE.
EM SUA PEÇA DE INGRESSO AFIRMA A PARTE AUTORA HAVER FIRMADO CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS, QUE DESCONTAM DE SUA CONTA BANCÁRIA UM SEGURO PRESTAMISTA, PRETENDENDO A DECLARAÇÃO DE SUA NULIDADE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS IMATERIAIS ALEGADAMENTE SOFRIDOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Assim, permanecendo válidas as sobreditas tarifas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
MERITORIAMENTE, EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA.
ANALISANDO OS AUTOS, VEJO QUE O BANCO RECORRIDO ANEXOU EM SUA CONTESTAÇÃO OS CONTRATOS EM QUE PREVEEM A COBRANÇA DOS SEGUROS OBJURGADOS (IDS. 11391552, 1391553, 1391554, 1391555, 1391556, 1391557, 1391558, 1391559, 11391560, 11391561, 11391562, 11391563, 11391564, 11391565, 11391566 E 11391567), COM ISSO, NOTA-SE QUE OS CONTRATOS FORAM INDIVIDUALIZADOS, FEITOS APARTADOS, REDIGIDOS DE FORMA CLARA E LEGÍVEL E QUE A CONSUMIDORA CONCORDOU COM OS TEMOS ALI POSTOS E ANUIU. DESSA FORMA, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS NÃO INDICAM TER HAVIDO A VENDA CASADA, JÁ QUE NÃO FICOU COMPROVADO QUE O RÉU TENHA AGIDO NO SENTIDO DE IMPOR A CONTRATAÇÃO. DESSA FORMA, FORÇOSO CONCLUIR QUE A CONTRATAÇÃO DOS MENCIONADOS SERVIÇOS SE DEU COM CONHECIMENTO E ANUÊNCIA DA AUTORA. ELENCO JURISPRUDÊNCIA, COM GRIFOS NOSSOS:
PRIMEIRA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU - PRIMEIRA TURMA Apelação nº 0484773-6 Apelante: PEDRO SALVIANO SAMPAIO Apelado: BANCO BRADESCO S/A NPU:
0016545-30.2014.8.17.0480
Juízo de origem: Segunda Vara Cível da Comarca de Caruaru Relator: Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DE SEGURO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Para se configurar a "venda casada", é necessário que o fornecedor imponha ao consumidor a aquisição de um determinado produto ou serviço, como condição para obtenção do produto ou serviço que ele realmente deseja. 2. Em outros termos, é imprescindível que o consumidor não tenha opção de adquirir isoladamente o produto que pretende. 3.
Na hipótese dos autos, contudo, a Cláusula n. 4 do Contrato de Crédito Bancário (fls. 12/18V) consigna expressamente que a contratação do seguro de proteção financeira é facultativa, ficando a critério exclusivo do consumidor, sendo, inclusive, realizada mediante assinatura em apólice de seguro apartada
. 4.
No caso, verifica-se que a parte autora junta aos autos a apólice do seguro contratado. Ademais, observa-se que a cédula de crédito bancário está assinalada na opção referente à contratação do seguro. 5. Tendo a parte demandante manifestado sua adesão ao seguro prestamista e não havendo comprovação de vício de consentimento, resta descaracterizada a venda casada, sendo então descabida a devolução do valor pago, bem como a reparação por supostos danos morais.
6. Todavia, em razão da vedação da reformatio in pejus, impõe-se a manutenção da sentença que condenou a instituição financeira a devolver, em dobro, o valor correspondente ao seguro. 7. Recurso a que se nega provimento, por unanimidade de votos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0484773-6, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, ______ de _________________ de 2017. Des. Márcio Aguiar PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça de Pernambuco Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva 2 Rua Frei Caneca, nº 368, Centro, Caruaru - PE, CEP 55012-330 CÓD. 07.
DESSARTE, FORÇA-SE A RECONHECER QUE AS PROVAS ACOSTADAS AOS FEITO NÃO DEMONSTRAM A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E TAMPOUCO A OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR RESPONSABILIDADE AO REQUERIDO PELO FATO DE A PARTE AUTORA TER ASSINADO OS CONTRATOS SEM UMA LEITURA PRÉVIA, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS É MEDIDA QUE DEVERÁ SER IMPOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6). ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EQUITATIVAMENTE EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NO ENTANTO, SUSPENDE-SE A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, POR FORÇA DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 98, PARÁGRAFO 3° DO CPC/15.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)